Tribunal: TJDFT
Processo: 0746053-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM RPV. IMPOSSIBILIDADE. ART. 507 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O embargante sustenta erro de fato e omissão, alegando erro de fato quanto ao entendimento de que a fase executória está encerrada e má aplicação do art. 507 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ou omissão quanto à fase executória e à aplicação da preclusão consumativa; e (II) estabelecer se seria cabível o cancelamento de precatório regularmente expedido e cumprido e a conversão em RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia, afirmando que a decisão que determinou a expedição de precatório foi regularmente proferida e cumprida, o que torna inviável sua substituição por RPV.
4. A alegação de erro de fato ou de omissão não procede, pois o acórdão expressamente reconheceu a expedição e cumprimento do precatório e fundamentou a impossibilidade de conversão para RPV.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, tampouco à correção de eventual erro de julgamento (error in judicando), devendo ser utilizados apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização da via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A expedição e cumprimento de precatório impedem sua conversão posterior em RPV, em razão da preclusão consumativa da fase executória.
2. Não há omissão nem erro de fato quando o acórdão enfrentou expressamente a questão controvertida e fundamentou a aplicação da preclusão nos termos do art. 507 do CPC.
3. Os embargos de declaração não são adequados para rediscutir o mérito do julgamento ou corrigir suposto erro in judicando.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.022; e Lei Distrital no 6.618/2020.